Tribunal: TJES
Processo: 5002095-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002095-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ROSILENE LANGA e outros (2)
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002095-76.2020.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ROSILENE LANGA

RECORRIDO: ROSILENE LANGA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ID 2070317) e por
ROSILENE LANGA
(ID 2070321), em face da sentença proferida pelo 3
o
Juizado Especial Cível de Colatina, que declarou a inexistência de débito em nome da Autora inerente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0004027029232150276 celebrado originalmente com o Banco Olé Bonsucesso Consignados S/A, posteriormente incorporado pelo Banco Santander S/A, condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$19.336,28 (dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), já em dobro e julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Ambos os recursos foram apresentados dentro do prazo legal, sendo que o recurso interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
encontra-se preparado e o interposto por
ROSILENE LANGA,
com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões de
ROSILENE LANGA
(ID 2070330),
em que sustentou que o recurso interposto pela ré não merece ser provido
.

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço d
e ambos os
recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação do serviço da instituição financeira e se são devidos os pedidos indenizatórios pleiteados pela
autora
, inclusive, referente ao pedido de danos morais, que foram julgados improcedentes
pelo juízo primevo.

É incontroversa a relação consumerista
entre
a
correntista e o banco
, de modo que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado, consoante Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será
analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito autoral, conforme passo a explicar.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Fixadas tais premissas, cumpre aferir se as provas dos autos são suficientes para se extrair tais requisitos ensejadores do dever de indenizar.

Pois bem.

Na exordial, a autora sustenta que foi procurada em seu local de trabalho por funcionários do banco Bonsucesso, com a oferta de um cartão de crédito, na modalidade consignada. Na abordagem, inicialmente houve uma recusa da proposta, porém, a consumidora foi informada de que, por determinação (
em que acreditava ser
da Prefeitura Municipal de Linhares), o referido cartão de crédito em seu nome já havia sido emitido, sendo que ali era apenas o aceite para a entrega do cartão e assinatura do termo de entrega.

Apesar de ter lhe causado estranheza, a autora veio a aceitar a entrega do cartão, efetuou algumas compras, recebeu algumas faturas e a cliente a pagou, porém como passar do tempo, perdeu a fatura paga,
e
a partir daí, não houve o envio dos documentos para a cliente ver que havia algum débito, e somente teve os descontos em seu contracheque. Depois de um tempo, parou de utilizar o cartão.

Em contestação, a ré sustenta, em síntese, a regularidade na prestação do serviço
e dos encargos cobrados
.

Após trâmite regular, o juízo primevo entendeu pela configuração na falha na prestação dos serviços bancários,
uma vez que caberia ao requerido o ônus de comprovar sua qualidade de credor, o que não teria feito. Assim, houve a
declaração de inexistência de débito em nome da Autora inerente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 0004027029232150276 celebrado originalmente com o Banco Olé Bonsucesso Consignados S/A, posteriormente incorporado pelo Banco Santander S/A e a condenação d
o Requerido ao pagamento da quantia de R$19.336,28 (dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), já em dobro.

No Recurso Inominado interposto pela ré, a parte sustenta que não há prova de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes. Ressalta que a ausência de amortização ou liquidação da dívida, acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor e que, sendo a dívida quitada apenas pelos descontos em contracheque, encargos e taxas são aplicados, o que naturalmente aumenta a dívida.

No Recurso Inominado interposto pela autora, ela ressalta a ocorrência de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço bancário, o que ultrapassaria o mero dissabor. Postulou, assim, pela condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Da análise dos autos e das provas colacionadas,
vislumbro que não houve falha na prestação dos serviços bancários pela ré, em decorrência da licitude dos atos praticados.

É
incontroverso que a parte autora celebrou contrato de cartão de crédito, na modalidade consignada, junto ao banco requerido, consoante termo de adesão de nº 821405506, juntado ao ID 2070312.
Além disso, que ela utilizou o referido cartão,
sem que soubesse dizer se teria ou não quitado suas dívidas
.

A ausência de quitação de dívida comporta na possibilidade do credor realizar as cobranças, acrescidas dos encargos moratórios. Não é possível alegar inexistência de dívida no caso em que a parte
afirma que houve
a realização de compras junto ao referido cartão, sem que tenha comprovado a devida quitação.

Ainda que tenha sido operada a inversão do ônus da prova, em decorrência da relação consumerista,
é fato confessado a contratação lícita do cartão e a sua
devida
utilização.
Assim, há a comprovação da existência da relação jurídica, bem como, da origem do débito, que levou a dívida cobrada pela ré.

Nesse sentido, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço da ré, notadamente diante da licitude na contratação
do cartão
e cobrança de valores.

Além disso, é dever do correntista realizar o pagamento das suas faturas em dia, sendo que, em decorrência do inadimplemento,
a ré pode cobrar os encargos moratórios contratualmente previstos.

Ressalto que não fora objeto da lide a revisão de qualquer taxa de juros.

É importante ressaltar
também
que isso não retira da autora a possibilidade de encerrar o vínculo com a instituição financeira, após o adimplemento de sua dívida. Todavia, a ré pode realizar a cobrança dos valores devidos
. Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I - De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que embasou a inscrição do nome do suposto devedor em órgãos de proteção ao crédito. III - Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e ausente a demonstração da quitação integral do valor disponibilizado ao autor, considerando que somente foi descontado de seus proventos a reserva de margem consignável, não há se falar em falha na prestação do serviço pelo banco. IV - O credor que no exercício regular do seu direito realiza cobrança de seu crédito, relativamente ao qual inexiste prova da quitação, não pratica conduta ilícita. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.101985-4/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ORIGEM DO DÉBITO - COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA - VALOR DA MULTA - EXCESSIVO - REDUÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC. - Alegando a parte autora que desconhece a dívida, é ônus da parte ré, pretensa credora, demonstrar a existência do vínculo contratual e a origem da dívida, por se tratar de prova negativa. - Tendo a requerida apresentado o contrato de cartão de crédito, regularmente assinado pela autora, e as respectivas faturas, demonstrando a evolução do débito, se desincumbiu de seu ônus. - Quando a parte ré efetivamente comprova a origem da dívida, tornando-se patente a existência do negócio jurídico cujo inadimplemento consubstanciou a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, verifica-se que a negativação configura exercício regular de um direito. - Tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se utilizado do processo para obter vantagem indevida, enquadrando-se nas hipóteses previstas no artigo 80, incisos II e III do NCPC, deve ser condenada à multa por litigância de má-fé. - A multa por litigância de má-fé deve ser arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não inviabilizar o acesso à justiça da parte ou mesmo sua subsistência. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.123098-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 18/11/2019).

Além disso, após a contratação do cartão com reserva de margem consignável, é esperado que haja desconto automático para pagamento da fatura, ainda que não haja a utilização do cartão,
não tendo sido demonstrado, pela autora, a quitação das compras que afirmou ter realizado junto ao cartão
.

Em decorrência do que fora exposto e
por entender inexistir irregularidade na prestação do serviço da instituição financeira, os pedidos autorais não comportam acolhimento.

Por conseguinte, a condenação em danos materiais, acolhido em sentença, deve ser afastada.
Isso porque, inexiste falha na prestação do serviço da ré, em virtude d
a comprovação da existência da relação jurídica, bem como, da origem do débito pleiteado.

De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de condenação em danos morais
realizado no recurso inominado da autora
, já que, em virtude da legalidade da prática da ré em realizar as cobranças, objeto de impugnação, não há a caracterização dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil
capaz de ensejar o dever de ressarcimento
.

Do exposto,
CONHEÇO
DE AMBOS OS
RECURSO
S e dou provimento apenas ao recurso da ré
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
para
reformar a sentença
e julgar improcedente o pedido autoral.

Condeno apenas a autora
ROSILENE LANGA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valo
r
da causa, ficando
sob condição suspensiva de exigibilidade,
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça (Art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHE
CER

DE AMBOS OS
RECURSO
S e DAR provimento apenas ao recurso da ré
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
para
reformar a sentença
e julgar improcedente o pedido autoral.
Conden
ar
apenas a autora
ROSILENE LANGA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valo
r
da causa, ficando
sob condição suspensiva de exigibilidade,
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça (Art. 98, §3º do CPC)
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.